Tribunal: STF
Processo: Rcl 49331
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela União em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0028328-66.2014.4.01.3400, bem como de decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Processo de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1051103-48.2020.4.01.3400, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 37.
    Narra a reclamante que foi demandada pela Associação dos Militares Federais dos ex-Territórios e do Antigo Distrito Federal do Brasil - AMFETADF, nos autos da ação ordinária em referência, objetivando que “seja concedida aos seus associados os valores atualizados/majorados referentes ao auxílio-moradia contidos na tabela do anexo único do Decreto Distrital n° 35.181, de 18 de fevereiro de 2014, com efeitos a partir de setembro de 2014”.
    Aduz que
    “[n]o caso dos autos, o juízo reclamado firmou entendimento de que a Lei nº 10.486/2002, em seu artigo 65, teria estabelecido isonomia absoluta entre as vantagens devidas aos militares dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima e os ganhos específicos dos militares do Distrito Federal. Por esse motivo, entendeu-se que os valores estabelecidos por meio do Decreto Distrital no 35.181/2014 (Doc. 14), a título de auxílio-moradia, destinados aos militares do Distrito Federal, também seriam devidos aos associados da AMFETADF.”
    A União defende que, “[a]o assim dispor, [a autoridade reclamada] violou frontalmente o que disposto pela Súmula Vinculante no 37, conforme se passa a demonstrar.”
    Transcrevo, em parte, os pedidos apresentados na peça vestibular:
    a) Desde logo, a procedência do pedido para cassar as decisões reclamadas, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF;
    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos do acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo nº 0028328- 66.2014.4.01.3400 e os efeitos da decisão proferida, em 15/07/2021, pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no Processo de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1051103-48.2020.4.01.3400, pelas razões antes expostas;
    [...]
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassado o acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Processo nº 0028328-66.2014.4.01.3400, com a consequente extinção do Processo de Cumprimento Provisório de Sentença nº 1051103- 48.2020.4.01.3400, que tramita perante o Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil”.
    É o relatório. Decido.
    O paradigma indicado nesta reclamação deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, aprovada nos autos da PSV nº 88, à unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.
    No julgamento da PSV nº 88, o Ministro Ricardo Lewandowski, então presidente do STF, consignou que
    “a orientação jurisprudencial condensada na Súmula 339-STF ganhou ainda mais força, após o julgamento de mérito, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que este Plenário, reafirmando o referido enunciado, asseverou ‘que a jurisprudência do STF seria pacífica no sentido de que o aumento de vencimentos de servidores dependeria de lei e não poderia ser efetuado apenas com base no princípio da isonomia’ (Informativo STF 756).” (grifei)
    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJ/RJ que:
    “confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da ‘gratificação de gestão de sistemas administrativos’ ao recorrido, com o seguinte fundamento:
    ‘Pelo Princípio da Isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal’. (fl. 184)” (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).
    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.
    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.
    Compulsado os autos, depreende-se das decisões reclamadas que a questão de fundo acerca da extensão das vantagens outorgadas aos militares do DF para os militares dos ex-Territórios foi fundamentada na interpretação e aplicação das Emendas Constitucionais nºs 60/2009 e 79/2014, tal como da Lei nº 10.486/2002, e não em razão da atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, o que revela a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de confronto apontado.
    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão em apelação proferido pelo TRF 1:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO: AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR E RELAÇÃO PROMENORIZADA DOS AOSSOCIADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DOS EX-TERRITÓRIOS DE RONDÔNIA, AMAPÁ E RORAIMA. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N° 60/2009 E N° 79/2014. PRETENSÃO AO AUXILIO-MORADIA PAGO AOS MILITARES DO DF. INTERPRETAÇÃO DOS ART. 2°, INCISO 1, ALÍNEA F C/C ART, 30, INCISO XIV E ART. 65, CAPUT DA LEI 10.486/2002. 
    1. A Associação/autora juntou, com a petição inicial, a cópia da assembleia geral extraordinária que aprovou o ajuizamento da ação (fls. 17/18) e a relação individualizando o nome dos associados representados (fls. 23/166), razão pela qual não há que se falar em defeito de representação ou ilegitimidade ativa, nem em limitação do n° de representados. Precedentes do STF. 
    2. A 1ª Seção do STJ e o TRF-1 tem entendimento pacífico de que, em se tratando de ações de caráter coletivo propostas por Associações na Justiça Federal do Distrito Federal, o "âmbito de competência territorial do órgão prolator" previsto no art. 2°-A da Lei 9.494/97 é todo o território nacional. Afinal, esse dispositivo legal tem de ser harmonizado com o art. 109, § 2° da Constituição Federal, que prevê a competência do autor para ajuizar a lide no seu domicílio, na Capital Federal, no local do ato/fato ou no lugar da situação da coisa. Precedentes do STJ e do TRF-1. 
    3. No mérito, cinge-se a controvérsia a duas pretensões recursais: a) uma consubstanciada na Apelação da União, a qual questiona o direito dos associados da autora, Policiais Militares e Bombeiros Militares dos ex-Territórios de Rondônia, Amapá e Roraima, à percepção do auxílio-moradia idêntico ao pago aos militares do Distrito Federal, com base no art. 2°, inciso I, alínea f c/c o art. 3°, inciso XIV e art. 65, caput, da Lei 10.486/2002; b) a outra, na Apelação da AMFETADF se insurge contra o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, arbitrados, na sua visão, em montante irrisório. 
    4. A Lei 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. O art. 2°, inciso 1, alínea f previu a verba indenizatória do auxílio-moradia, definindo-a no art. 3°, inciso XIV, como o "direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal;". Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo Decreto Distrital 35.181, de 18 de Fevereiro de 2014, que definiu os valores devidos, a titulo de auxílio-moradia, aos Policiais Militares e aos Bombeiros Militares do DF, fixando o termo inicial do seu recebimento em 01/09/2014. No Recurso Extraordinário 903.224/DF, Rel. Min. Edson Fachin, o STF reconheceu a validade e a eficácia jurídicas do Decreto Distrital 35.181/2014, julgando-o compatível com a Lei 10.486/2002, em decisão transitada em julgado em 18 de Fevereiro de 2014 (fls. 300). 
    5. O art. 65, caput da Lei 10.486/2002 estendeu as vantagens remuneratórias e indenizatórias concedidas aos militares da ativa do Distrito Federal, aí incluído o benefício do auxílio-moradia, para os militares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-Territórios Federais do Amapá, Rondônia e de Roraima. Interpretando esse dispositivo legal, a 3 5 Seção do STJ e as 2 Turmas da 1 a Seção do TRF-1 têm entendido que os servidores públicos federais integrantes do quadro em extinção dos policiais e bombeiros militares dos ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima têm direito às vantagens pecuniárias previstas na Lei Federal n° 10.486/2002. Precedentes do STJ e do TRF-1. 
    6. No caso dos autos, trata-se de causa de complexidade, com repercussão econômica para um grupo razoável de servidores públicos, mostrando-se irrisórios e incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelos advogados, em afronta a razoabilidade/proporcionalidade, os honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). Revela-se adequada a fixação da verba honorária em 10% do valor da condenação, nos termos do §3° do art. 20 do CPC/73, então vigente. Precedentes do TRF-1. 
    7. Apelação da União desprovida. Apelação da AMFETADF provida para fixar os honorários em 10% do valor da condenação, nos termos do §3° do art. 20 do CPC/73, então vigente.“ (eDoc. 6, pp. 23-24)
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 17/10/08).
    A EC nº 60/2009 foi editada a fim de “altera[r] o art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para dispor sobre o quadro de servidores civis e militares do ex-Território Federal de Rondônia”; e a EC nº 79/2014 “[alterou] o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para prever a inclusão, em quadro em extinção da Administração Federal, de servidores e policiais militares admitidos pelos Estados do Amapá e de Roraima, na fase de instalação dessas unidades federadas”.
    A correção ou não da interpretação dada pelo TRF 1 às Emendas Constitucionais nºs 60/2009 e 79/2014 e à Lei nº 10.486/2002 na solução de controvérsia relacionada à situação jurídica dos militares dos ex-Territórios é matéria que deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto  da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente